Tribunal: TJMT
Processo: 1016076-36.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016076-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA - CPF: 157.145.254-00 (PACIENTE), JANDISSON DE SOUZA SILVA - CPF: 705.790.211-57 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016076-36.2022.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA, JANDISSON DE SOUZA SILVA
IMPETRANTE: CLAUDIO BIRCK

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – DROGA, BALANÇA DE PRECISÃO E GRANDE QUANTIA EM DINHEIRO APREENDIDA NA POSSE DOS PACIENTES DURANTE ABORDAGEM POLICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA – 15,2G DE MACONHA, 15,2G DE COCAÍNA E 13,5G DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – APREENSÃO DE R$ 1.640,00 EM ESPÉCIE, BALANÇA DE PRECISÃO E PAPEL ALUMÍNIO – PRESENÇA DE INDÍCIOS FORTÍSSIMOS DE ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM

DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presentes a fundada razão, consubstanciada na apreensão de farta quantidade de droga com os pacientes – tais como diversas porções de substância análoga à cocaína, porções de pasta-base de cocaína, uma balança de precisão, e grande quantidade de dinheiro em espécie –, no momento da abordagem policial.

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021].

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura dos pacientes importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime em razão da quantidade, natureza e diversa das drogas apreendidas, da grande quantia de dinheiro em espécie, da localização de petrechos comumente utilizados na mercancia de drogas, somado à existência de fortíssimos indícios de envolvimento deles com a facção criminosa “Comando Vermelho”.

A pouca idade dos pacientes, ou a alegação de que foram recrutados pelo tráfico há pouco tempo, não são argumentos suficientes para arrefecer o encarceramento provisório, notadamente porque
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43]
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016076-36.2022.8.11.0000

PACIENTE: CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA, JANDISSON DE SOUZA SILVA
IMPETRANTE: CLAUDIO BIRCK

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Claudio Birck, em favor de Claudevan Marques da Silva e Janderson de Souza Silva, presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah.

O impetrante suscita, inicialmente, a nulidade da busca domiciliar e, de consequência, a ilicitude das provas obtidas.

Argumenta que não existe nenhuma indicação expressa da autoridade para ingresso na residência, assinalado que a presença de uma autoridade revela uma
“pressão psicológica velada”
.

Assevera a desproporcionalidade da prisão preventiva, salientando que os pacientes contam com 18 e 21 anos, não ostentam antecedentes criminais, e pouco tempos antes da prisão, exerciam trabalho lícito, demonstrando que
“foram recrutados pelo tráfico”
recentemente.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1016076-36.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra os pacientes,
Claudevan Marques da Silva
e
Janderson de Souza Silva
, a prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO 1 (Do crime de tráfico ilícito de drogas)
:

Ressai dos presentes autos de Inquérito policial que, no dia
4 de agosto de 2022
, por volta as
10h00min
, em via pública e na residência particular situada na Avenida das Flores, n. 263, no bairro São Cristóvão, nesta cidade de Tapurah, os denunciados
CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA
, vulgo
‘CL’
, e
JANDERSON DE SOUZA SILVA
, vulgo
‘JD’
, com vontade livre e conscientes da ilicitude da conduta, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em
18 (dezoito) porções de cocaína
,
1 (uma) porção pequena de maconha
,
1 (uma) porção média de maconha
,
1 (uma) pedra tamanho médio de substância análoga à pasta-base
,
4 (quatro) porções de pasta de cocaína
,
7 (sete) porções de pasta base de cocaína
, além da quantia em dinheiro de
R$ 1.640,00 (mil quinhentos e quarenta) reais
,
1 (uma) balança de precisão
e
1 (um) rolo de papel-alumínio
, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04 – ID n. 93802444), Boletim de Ocorrência (fls. 06/11 – ID n. 93802445), Termo de Apreensão (fl. 37 – ID n. 93802455), Auto de Constatação Provisório de entorpecente (fls. 39/45 – ID n. 93802456), Relatório Policial de Investigação (fls. 47/71 – ID n. 93802459), Relatório de Investigação e imagens fotográficas (fls. 72/89 – ID n. 93802461) e Relatório Policial (fls. 242/248 – ID n.93802596), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

FATO 2 (Do crime de associação para o tráfico)
:

Extrai-se dos mesmos autos de Inquérito Policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados
CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA
, vulgo
‘CL’
, e
JANDERSON DE SOUZA SILVA
, vulgo
‘JD’
, conscientes e voluntariamente,
associaram-se com o fim de praticarem
, habitual e reiteradamente,
o tráfico ilícito de drogas
, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04 – ID n. 93802444), Boletim de Ocorrência (fls. 06/11 – ID n. 93802445), Termo de Apreensão (fl. 37 – ID n. 93802455), Auto de Constatação Provisório de entorpecente (fls. 39/45 – ID n. 93802456), Relatório Policial de Investigação (fls. 47/71 – ID n. 93802459), Relatório de Investigação e imagens fotográficas (fls. 72/89 – ID n. 93802461) e Relatório Policial (fls. 242/248 – ID n.93802596), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

NARRATIVA
:

Conforme restou apurado, no dia
4 de agosto de 2022
a equipe da polícia civil empreendia diligências para localizar os suspeitos de terem efetuado um roubo na data de 3/8/2022. Ocorre que, os policiais
avistaram dois indivíduos saindo de uma residência
na Avenida 4 de julho, bairro Cristo Rei, nesta urbe, e quando estes visualizaram a viatura demonstraram comportamento estranho, haja vista que aparentemente desistiriam de subir na motocicleta.

Diante da suspeita, os policiais pararam a viatura em via pública e ordenaram a parada dos suspeitos. Neste momento, percebeu-se que os indivíduos até visualizaram os lados para eventual fuga, mas a ordem de parada foi obedecida, e após retirem os capacetes a autoridade policial e o investigador de polícia logo reconheceram os dois indivíduos.

Na sequência, em busca pessoal,
os policiais localizaram na pochete do denunciado CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA uma farta quantia de drogas
, tais como, diversas porções de substância análoga a cocaína, porções de pasta-base de cocaína, uma balança de precisão, além de R$ 1.521,00 (mil quinhentos e vinte e um reais) em dinheiro, sendo diversas notas de valores variados.

Diante dos fatos, considerando a grande possibilidade de que haveria mais drogas na residência do imputado
JANDERSON
, mediante fundada suspeita, a equipe da Polícia Civil
realizou busca domiciliar
, na casa deste, situada na Avenida das Flores, n. 263, no bairro São Cristóvão, nesta urbe,
logrando êxito em encontrar no quarto de JANDERSON duas porções de substância análoga à maconha
, papel filme utilizado na embalagem de drogas, uma mochila com diversos sacos plásticos com resquício de substância análoga a maconha, além de R$ 119,00 (cento e dezenove reais) em notas pequenas na carteira de JANDERSON.

À luz dos elementos de informações, foi dado voz de prisão aos imputados, sendo eles encaminhados para a delegacia de polícia para as providências necessárias.

Cabe mencionar que, diante do flagrante do crime de tráfico de drogas e a prisão de
CLAUDEVAN
e
JANDERSON
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
CLAUDEVAN
informou à equipe policial o local de sua residência, sendo esta na Rua das Palmeiras, n. 343, nesta cidade.

De imediato, os agentes da lei se deslocaram até o local indicado e, surpreendentemente,
flagraram uma sessão de tortura
, denominado salve, praticada por 2 (dois) indivíduos, sendo
MARCELINO FRANCISCO DA SILVA
, conhecido por
‘Lagoa’
, e
ELIESER DA SILVA DIAS DOS SANTOS
, vulgo
‘Satã’
, contra as vítimas Carlos Alexandre da Silva Souza e Angiel Matheus Ferreira Almeida, ambos menores de idade. Tais fatos estão sendo apurados no Processo PJE n. 1001122-49.2022.8.11.0108.

Insta destacar que os denunciados
CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA
, vulgo
‘CL’
e
JANDERSON DE SOUZA SILVA
, vulgo
‘JD’
, já são conhecidos das guarnições policiais, sendo ambos
integrantes da facção criminosa denominada Comando Vermelho que atua em Tapurah/MT
, conforme relatórios policiais de fls. 47/71 e fls. 72/89 (ID n. 93802459 e 93802461) que trazem informações relevantes sobre a participação deles em diversos grupos de WhatsApp da citada facção”.

Segundo se depreende dos autos, em
4/8/2022
, a equipe policial diligenciava no intuito de localizar os suspeitos responsáveis pelo cometimento do crime de roubo de um veículo Fiat Palio, placa QHK4E03, ocorrido no dia anterior, quando se deparou com os pacientes,
Janderson de Souza Silva
e
Claudevan Marques da Silva
, que ficaram visivelmente nervosos.

O Delegado de Polícia, Guilherme Pompeo Pimenta Negri, asseverou que
“os dois são traficantes conhecidos da nossa equipe de investigação”
,
“sendo ambos faccionados e disciplina do CV”
, razão pela qual,
“diante da evidente suspeita, os policiais resolveram abordá-los em via pública”
.

Salientou a autoridade policial que, durante a revista pessoal, foi encontrada grande quantidade de dinheiro, diversas porções de substância análoga à cocaína e de pasta-base de cocaína, além de uma balança de precisão.

Posteriormente,
“considerando a grande possibilidade de que haveria mais drogas na residência de Janderson, cuja residência eles haviam acabado de sair,
mediante a fundada suspeita
, foi realizada busca domiciliar”
, sendo
“encontrada mochila com sacolas com grande quantidade de resquícios de drogas, uma porção de substância análoga à maconha e papel alumínio, utilizado para embalar drogas”
.

O Delegado afirmou que Claudevan informou o local de sua residência.

Declarou que Claudevan mora em uma quitinete nos fundos, e a casa de madeira na frente é utilizada por integrantes do Comando Vermelho para venda de drogas e torturas.

Asseverou que recebeu informação de que ocorria uma
briga
naquele local, pois
“dava para ouvir uma
pessoa apanhando
e
outra gemendo
”
, razão pela qual solicitou apoio da Polícia Militar e foram até o local, sendo que, ao chegar no imóvel ouviram gritos e perceberam o suspeito conhecido como “Lagoa” ou “Ninja” empreendendo fuga, pulando muros.

Diz o Delegado que ingressaram no imóvel e encontraram Carlos Alexandre da Silva Souza amarrado e com várias lesões pelo corpo, localizando também outro adolescente, Angel Mateus Ferreira Almeida,
“com sinais de que também foi amarrado nos pés”
, sendo que os torturadores eram Eliezer da Silva Dias dos Santos, vulgo “Satan”, e o outro agressor era “Lagoa” ou “Ninja”.

Por ocasião da audiência de custódia, o Juízo Plantonista da Comarca de Tapurah converteu a prisão dos pacientes em preventiva, assim fundamentando:

“Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva dos flagrados
CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA
e
JANDERSON DE SOUZA SILVA
é medida que se impõe.

[...]

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre
CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA
e
JANDERSON DE SOUZA SILVA
, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, fotos e auto de constatação provisório de entorpecente, o qual constatou que a porção apreendida apresentou resultado positivo para maconha, pasta-base de cocaína e cocaína.

In casu
,
CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA
e
JANDERSON DE SOUZA SILVA
encontram-se presos pela prática, em tese, dos
crimes de tráfico
e
associação para o tráfico
, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social.

A quantidade de droga apreendida é considerável para a pacata cidade de Tapurah/MT, de modo que os indiciados tinham em seu poder
2 (duas) porções de maconha
pesando
15,2g
,
18 (dezoito) porções de cocaína
pesando
15,2g
e
12 (doze) porções de pasta base de cocaína
pesando
13,5g
.

Além disso, também foram apreendidos em poder dos flagrados
R$ 1.640,00 (mil e seiscentos e quarenta reais)
em espécie,
1 (uma) balança de precisão
,
1 (um) rolo de papel alumínio
, além de aparelhos celulares e outros objetos (ID 91762812).

Conforme se observa nos autos, uma equipe da polícia civil composta pelo delegado GUILHERME POMPEO PIMENTA NEGRI e pelo policial civil CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS diligenciava no bairro São Cristóvão no intuito de localizar os autores do roubo ocorrido no dia 3/8/2022, quando se depararam com os flagrados conduzindo uma motocicleta,
saindo da residência de JANDERSON
. Segundo a autoridade policial, estes
apresentaram muito nervosismo
e por
serem conhecidos do meio policial
,
resolveram abordá-los
. Durante a busca,
encontraram em uma mochila que os acusados levavam, grande quantidade de dinheiro, drogas e a balança de precisão
.

Na sequência, diante da possibilidade localizar mais entorpecentes, a equipe policial decidiu se deslocar até a residência de JANDERSON,
de onde os flagrados haviam acabado de sair
, oportunidade em que foram localizados mais entorpecentes e material usado como embalagem de drogas.

Não bastasse, conforme se verifica no relatório policial de ID 91762817,
os codinomes dos presos
(J.D: Janderson de Souza Silva; C.L: Claudevan Marques da Silva)
constam na lista disciplinas e traficantes deste município
, que foi encontrada em um grupo de WhatsApp, ao que tudo indica, usado para comunicação de integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, localizada no aparelho celular de ADRIANA RAMBO, vulgo DRIKA, pessoa essa que também encontra-se presa pela prática do crime de tráfico de drogas nesta cidade.

Além disso, a prisão dos flagrados resultou em outra prisão. Narrou a autoridade policial que após a busca domiciliar na residência JANDERSON (JD) e ter sido dado voz de prisão aos suspeitos,
‘Claudevan (CL) veio a informar o local da sua residência, fato que também já era de conhecimento desta equipe de policial, pois fica na Rua das Palmeiras, n. 343, bairro São Cristóvão, conforme consta em relatório com data anterior, Claudevan (CL) mora na em uma quitinete aos fundos e a casa de madeira a frete no mesmo lote é utilizada pelo membros do Comando Vermelho para venda de drogas e torturas, bem como, ponto de apoio aos faccionados’
.

Nesse ínterim, a equipe policial recebeu denúncia anônima de que estava ocorrendo uma briga e que
‘dava para ouvir uma pessoa apanhando e gemendo, como se estivesse apanhando’
, exatamente naquele local.

Ao se deslocar até a residência informada, a equipe policial ouviu gritos, razão pela qual foi realizada a entrada no imóvel. No local, a polícia flagrou ELIEZER DA SILVA DIAS DOS SANTOS, vulgo ‘SATAN’, e outro suspeito conhecido pelo vulgo ‘LAGOA’ ou ‘NINJA’, torturando os adolescentes CARLOS ALEXANDRE DA SILVA SOUZA e ANGEL MATEUS FERREIRA ALMEIDA. O suspeito ‘LAGOA’ conseguiu empreender fuga e ELIEZER foi preso em flagrante.

Tudo isso reforça a suspeita do profundo
envolvimento dos réus com a referida organização criminosa
, visto que além dos fatos anteriormente conhecidos no meio policial, estes também conseguiram flagrar e interromper um verdadeiro
‘Tribunal do Crime’
em andamento, no mesmo imóvel onde reside CLAUDEVAN (CL).

Assim, diante da análise das às condições em que os indiciados foram flagrados, a quantidade e variedade de drogas apreendida (2 (duas) porções de maconha pesando 15,2g, 18 (dezoito) porções de cocaína pesando 15,2g e 12 (doze) porções de pasta base de cocaína pesando 13,5g), as condições em que o entorpecente foi encontrado (todo fracionado), os valores apreendidos (R$1.640,00), da balança de precisão, e de todas as circunstâncias anteriormente narradas, ficou sobejamente demonstrado que os
indiciados dedicam-se à mercancia de entorpecentes
, o que demonstra o
periculum libertatis
.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal neste caso é a
medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social
, especificamente no que tange ao
crime de tráfico de entorpecente
, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio e a vida, como se percebe do flagrante do crime de tortura.

É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecerem em liberdade os agentes continuam praticando a mercancia de entorpecente, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social.

Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, a somatória dos crimes em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.

Tal segregação busca, precipuamente, garantir a ordem pública, valendo-se ressaltar que os delitos desse jaez têm crescido vertiginosamente nesta região. Tais crimes além de atingirem diretamente a população, que vê sua segurança pessoal comprometida, faz exsurgir sensação de insegurança e de completa ausência da lei e do Estado, dando a falsa impressão de que todos podem fazer o que bem entendem e que mesmo assim continuarão em liberdade, bem como alcança também o seio familiar, que é severamente fragilizado.

Em se tratando de crimes desse jaez, é certo que não há forma de reparação, de modo que faz crescer não apenas a violência urbana, mas também a sensação de impunidade que será gerada e fortalecida, caso não haja pronta resposta da Justiça.

Insta salientar que, demonstrada a inequívoca necessidade do acautelamento provisório, eventuais condições pessoais favoráveis dos agentes não obstam sua manutenção no cárcere.

Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza gravíssima deste delito. Além disso, os custodiados não preenchem os requisitos trazidos pela Lei n. 12.403/11, pois a pena máxima cominada prevista para os crimes pelos quais foram indiciados, qual seja, tráfico de drogas e associação para o tráfico, somadas é superior a 4 (quatro) anos.

Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe.

Acrescenta-se que não há violação ao princípio de presunção de inocência. Este princípio não impede que medidas sejam aplicadas às presas, mesmo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estas sejam de cunho cautelar, necessárias e provisórias, como é o caso em comento.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA
e
JANDERSON DE SOUZA SILVA
em PRISÃO PREVENTIVA com fundamento no artigo 312 do CPP”.

De antemão, convém salientar que não se visualiza demonstrada, de plano, a nulidade da busca domiciliar suscitada pelo impetrante, haja vista
o encontro de drogas com os pacientes
, no momento da abordagem policial em via pública, configurando, assim, as fundadas razões a autorizar a entrada forçada no domicílio de Janderson, sem mandado judicial,
local de onde eles haviam acabado de sair
.

Não se põe dúvida de que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[1]
.

Na hipótese vertente, convém deixar registrado que a fundada suspeita se verificou no fato de terem sido localizadas dentro de uma pochete que se encontrava com Claudevan
“uma farta quantia de drogas, tais como diversas porções de substância análoga à cocaína, porções de pasta-base de cocaína, uma balança de precisão, além de R$ 1.521,00 (mil, quinhentos e vinte e um reais) em dinheiro, sendo diversas notas de valores variados”
.

Posteriormente, diante da fundada suspeita que recaiu sobre os pacientes, a Polícia Civil realizou busca domiciliar na residência de Janderson – local de onde supostamente haviam acabado de sair –,
“logrando êxito em encontrar duas porções de substância análoga à maconha, papel filme utilizado na embalagem de drogas, uma mochila com diversos sacos plásticos com resquícios de substância análoga à maconha, além de R$ 119,00 (cento e dezenove reais) em notas pequenas”
.

Como se sabe,
“
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[2]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[3]
.

Nesse diapasão,
na atual quadra processual
, entendo justificada a busca domiciliar levada a efeito pelas autoridades policiais, diante das fundadas suspeitas de que na residência de
Janderson
ocorria a prática do crime permanente de tráfico de drogas, não visualizando o propalado constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da ordem vindicada.

A toda a evidência,
em princípio
, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[4]
.

Nesse sentido:

“[...] A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligência’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses [...]”
[5]
.

Destaque-se ainda que, não obstante a pouca idade dos pacientes, há
indícios fortíssimos
de que eles integram organização criminosa, consoante informações extraídas do aparelho celular apreendido com
Adriana Rambo Farias Ramires
, pessoa supostamente envolvida em diversos crimes na região, dentre eles, o tráfico de drogas, segundo se extrai do relatório policial acostado aos autos:

“Fica assim evidenciada a participação de Adriana Rambo Farias Ramires e seu marido Rodrigo do Santos Barbosa a participação na
mercancia de drogas em Tapurah
mediante suas coligações com a facção criminosa, uma vez que faz parte do grupo de vendas de drogas onde é postado os valores e feita a distribuição da droga que será vendida no varejo.

Quantos aos contatos citados como participantes do grupo identificados como
JD
e
CL
são identificados na investigação como sendo respectivamente
JANDERSON DE SOUZA SILVA

‘JD’
(sendo as letras
JD
uma referência às letras do seu nome, usados como pseudônimo ou vulgo), filho de Renilda Souza Silva e José Maria, nascido em Tapurah-MT no dia 24/NOV/2003. O segundo suspeito identificado como
CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA

‘CL’
(sendo as letras
CL
uma referência às letras do seu nome, usados como pseudônimo ou vulgo) sendo este nascido em São Miguel dos Campos-AL, filho de Maria José dos Santos, aos 19/FEV/2002.

Estes dois suspeitos identificados como participantes da facção criminosa
‘Comando Vermelho’
já foram identificados previamente por esta equipe policial como traficantes e
cadastrados
por esta facção para a venda de drogas e
aparecem

na lista
relacionado e montada pelo chefe da facção e aqui devidamente identificados”.

A propósito, em um dos grupos do WhatsApp denominado “Fax O PIX – TAPURAH.MT” aparecem as iniciais J.D., dando a entender se tratar do paciente, Janderson de Souza Silva, e C.L., aparentemente se referindo a Claudevan Max da Silva, como “
disciplinas
e
traficantes
” do “Comando Vermelho”.

Fixadas tais premissas, reputo imprescindível a manutenção da segregação cautelar, com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a natureza e a diversidade de drogas apreendidas
[6]
, além da grande quantia em dinheiro e outros petrechos utilizados para mercancia de substância entorpecente.

Some-se a isso a existência de fortíssimos indícios de que os pacientes integram a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Vale ressaltar que o paciente Claudevan reside em uma quitinete que fica nos fundos de um lote, e há indícios de que a casa de madeira à frente de sua moradia é utilizada por membros do “Comando Vermelho” para venda de drogas e tortura.

Tanto é que, no dia dos fatos, os policiais se deslocaram até à residência de Claudevan, e chegando ao local, flagraram Eliezer da Silva Dias dos Santos, vulgo “Satan”, e outro suspeito conhecido por Marcelino Francisco da Silva, alcunhas “Lagoa” ou “Ninja”,
aparentemente
, aplicando uma sessão de
“salve”
, isto é, torturando os adolescentes Carlos Alexandre da Silva Souza e Angel Mateus Ferreira Almeida, cujos fatos estão em apuração em outro procedimento.

Destaque-se, por fim, que a pouca idade dos pacientes, ou a alegação de que foram recrutados pelo tráfico há pouco tempo, não são argumentos suficientes para arrefecer o encarceramento provisório, notadamente porque
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43]
.

Forte em tais razões, a manutenção da prisão preventiva dos pacientes é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
CLAUDEVAN MARQUES DA SILVA e JANDERSON DE SOUZA SILVA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020.

[2]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[3]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[4]
CF, art. 5º, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[5]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[6]
2 porções de maconha, pesando 15,2g; 18 porções de cocaína, pesando 15,2; e 12 porções de pasta-base de cocaína, pesando 13,5g. Além da importância de R$ 1.640,00 (mil, seiscentos e quarenta reais) em espécie, uma balança de precisão e um rolo de papel alumínio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022